Tribunal: TJMT
Processo: 0011592-06.2010.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0011592-06.2010.8.11.0003
APELANTE(S): ELILIA DE FÁTIMA DOURADO OLIVEIRA
APELADO(S): TRANZAL TRANSPORTES ZANELLA LTDA., TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A.
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO FEITO À COMPANHEIRA E FILHO DO DE CUJUS – CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEGAIS – CAUTELAS TOMADAS – PAGAMENTO FEITO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.
É válido o pagamento de indenização do prêmio de seguro a companheira e filho do de cujus quando se apresentam como os únicos beneficiários mediante entrega dos documentos exigidos pela lei.
Não há que se falar em ato ilícito, se diante da realidade fática apresentada, a seguradora adotou as cautelas e diligências regulares ao pagamento do sinistro aos que apresentavam como verdadeiros credores, a evidenciar a boa-fé ao efetuar o pagamento das indenizações por morte.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011592-06.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELILIA DE FATIMA DOURADO OLIVEIRA - CPF: 452.181.611-87 (APELANTE), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), TRANZAL TRANSPORTES ZANELLA LTDA - CNPJ: 77.393.361/0001-70 (APELADO), JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO), SILVANA ZAVODINI - CPF: 027.956.089-36 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO FEITO À COMPANHEIRA E FILHO DO
DE CUJUS
– CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEGAIS – CAUTELAS TOMADAS – PAGAMENTO FEITO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

É válido o pagamento de indenização do prêmio de seguro a companheira e filho do
de cujus
quando se apresentam como os únicos beneficiários mediante entrega dos documentos exigidos pela lei.

Não há que se falar em ato ilícito, se
diante da realidade fática apresentada, a seguradora adotou as cautelas e diligências regulares ao pagamento do sinistro aos que apresentavam como verdadeiros credores
,
a evidenciar a boa-fé ao efetuar o pagamento das indenizações por morte.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0011592-06.2010.8.11.0003

APELANTE(S): ELILIA DE FÁTIMA DOURADO OLIVEIRA

APELADO(S): TRANZAL TRANSPORTES ZANELLA LTDA., TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELILIA DE FÁTIMA DOURADO OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 11952-06.2010.8.11.0003
(
Código 442924), ajuizado em desfavor de
TRANZAL TRANSPORTES ZANELA
e
TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser a autora/recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, declarou extinta, sem resolução de mérito, a ação cautelar que tramitou em apenso (Cód. 438098), condenando a requerida/primeira apelada (Tranzal) nas custas/despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários advocatícios em favor da requerente, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, tendo em vista o princípio da causalidade, condenação essa mantida após rejeição de aclaratórios.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 71977017/19, a apelante sustenta que as apeladas agiram de forma imprudente e negligente ao proceder ao pagamento integral do prêmio do seguro de vida e seguro DPVAT do seu companheiro a terceira pessoa que não possui legitimidade para recebê-los de forma plena.

Aduz que o fato de ter apenas obtido a declaração judicial da união estável após o pagamento das indenizações não afasta a responsabilidade das apeladas, quando existem provas suficientes e irrefutáveis da convivência marital.

Afirma que a união estável está comprovada desde 2004, quando do ajuizamento da ação cautelar e da ação principal, onde foram carreadas provas incontestes do relacionamento conjugal com o falecido.

Assevera que a indenização foi indevidamente paga a terceira pessoa, que se apresentou como companheira do
de cujus
, portando apenas a certidão de nascimento do filho em comum e uma escritura pública lavrada unilateralmente após o falecimento do segurado. E diz que o documento do INSS que atestava a concessão de pensão por morte a ex-companheira do segurado, era inelegível e a própria autarquia federal informou ao Órgão Judiciário que o falecido não possuía beneficiários.

Por tais fundamentos, reclama pelos danos materiais e morais em decorrência da conduta ilícita das apeladas, e requer a reforma da sentença para que as recorridas sejam condenadas à restituição dos prejuízos sofridos, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões ofertadas pela apelada
Tranzal Transportes Zanella
no ID n. 71977028, em que rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, assinalando que
“a empresa juntou documentos que provam que a Sra. PATRÍCIA era legítima companheira do de cujus, que com ele teve um filho”
(sic), complementando que ao contrário do que tenta fazer crer a apelante,
“nunca, em nenhuma oportunidade, a empresa teve conhecimento da existência de união estável envolvendo seu então funcionário e a Apelante”
(sic), e que se dúvida algum houvesse, certamente faria o depósito judicial, razão pela qual postula pelo desprovimento do apelo.

A seguradora –
Tókio Marine Seguros –
, em que pese regularmente intimada, deixou transcorrer o prazo sem contrarrazões, como certificado no ID n. 81792955.

Certidão informando que a apelante é beneficiária da Justiça Gratuita (ID n. 72501450).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuida-se, na origem, de ação indenizatória proposta objetivando a condenação dos demandados, ora apelados, à restituição de 50% (cinquenta por cento) dos prêmios do seguro de vida e DPVAT pelo falecimento do seu companheiro Anderson Correa Bittencourt, assim também pelos danos morais no valor correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos.

O togado
a quo
, após regular tramitação do feito, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora apelante, por entender que o pagamento dos prêmios se deu de forma legítima, baseado na boa-fé.

Não se conformando com o édito sentencial, recorre a autora, ora apelante. Reafirma a responsabilidade dos apelados, caracterizada pela negligência, ao proceder ao pagamento do prêmio a terceira pessoa que não tinha legitimidade para receber a indenização.

No entanto, não é o que se verifica do arcabouço probatório produzido nos autos.

A valer, revisitando a ação originária, vê-se que o óbito do segurado ocorreu em
25.03.10
(Id n. 71975985) e que em
05.04.10
foi feita pela Sra. Patrícia Gomes a comunicação do sinistro à seguradora, cuja indenização foi paga em
18.06.10
.

No ato da comunicação do ocorrido, a Sra. Patrícia, na condição de companheira do falecido, apresentou documentação que evidenciavam ser, juntamente do filho tido com o
de cujus
, os reais beneficiários do seguro de vida, a saber: certidão de óbito do falecido, certidão de nascimento do filho menor, comprovante de recebimento de indenização do contrato de trabalho, certidão de beneficiários de pensão por morte expedida pelo INSS, Escritura Pública de Declaração de único herdeiro (ID n. 71975986/71975987).

Tais documentos, por gozarem de fé-pública, notadamente a
própria certidão emitida pelo Instituto de Previdência Social
,
reconhecendo a Sra. Patrícia e o menor, Matheus Bittencourt, como dependentes previdenciários do segurado-falecido
, foram considerados pelos apelados como idôneos a realizar o pagamento do sinistro e das verbas rescisórias.

Satisfeitos, assim, os requisitos legais e regulamentares pelo beneficiário, a seguradora deve realizar o pagamento da indenização por morte.

Por outro lado, a apelante teve declarada a sua união estável com o falecido somente em data de
31.06.16
, ou seja, 06 (seis) anos após o óbito e o pagamento das indenizações.

Logo, ao que se afigura, diante da realidade fática apresentada às apeladas, não se vislumbra a alegada negligência no pagamento das indenizações, na medida em que as cautelas e diligências regulares ao pagamento do seguro aos que apresentavam como verdadeiros
accipiens,
foram tomadas pelas empresas recorridas, o que corrobora que agiram de boa-fé ao efetuar o pagamento das indenizações por morte.

Dessa forma, não há como reconhecer que houve culpa por parte das apeladas, ao conduzir o processo administrativo e recolhimento dos documentos probatórios dos beneficiários da indenização por morte.

Sem embargo, apesar de comprovada a união estável
post mortem
da apelante com a falecido, tal reconhecimento se deu, como constatado, 06 (seis) anos após o sinistro, o que evidencia a impossibilidade das demandas/recorridas, diante da documentação que lhes foi apresentada, antever a existência da companheira da vítima, que seria também beneficiária da indenização securitária.

Nesse contexto, ao analisar o caso concreto, o togado singular aplicou a chamada ‘Teoria da Aparência’, conforme exemplificado pelo disposto no art. 309 do CC, que afirma que o pagamento realizado de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois, que não era o credor, de modo que eventual reparação civil deve ser buscado pelas vias próprias, e contra quem recebeu – até então legitimamente – os valores perquiridos, desde que comprovada a má-fé desta, como, aliás, restou muito bem observado pelo Magistrado sentenciando, ao assinalar que
“verificada a legitimidade e validade dos pagamentos efetuados pelas requeridas, a pretensão versada nestes autos somente poderá ser dirigida eventualmente contra quem recebeu indevidamente a indenização”
(
sic
fl. 196-v – Id 71977014, pág. 6).

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO POR MORTE – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO FEITO AOS FILHOS DO DE CUJUS – CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEGAIS – PAGAMENTO FEITO DE BOA-FÉ – VALIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos herdeiros do de cujus quando se apresentam como os únicos beneficiários mediante entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé.

Prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser
cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(N.U 1004240-33.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO À IRMÃ DO FALECIDO – CREDOR PUTATIVO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Se à época do pagamento da indenização não havia o reconhecimento da união estável, a qual somente foi reconhecida três anos após a efetiva quitação, constata-se que a seguradora analisou corretamente os documentos que lhe foram apresentados no momento da abertura do pedido de indenização na seara administrativa, especialmente a certidão de óbito, na qual é informada a condição de solteiro do falecido, sem qualquer menção à existência de companheira.

O pagamento realizado de boa-fé ao credor putativo é valido, ainda que reste comprovado que este não era o credor, nos termos do art. 309 do Código Civil.
”
(N.U 0003123-54.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

Outrossim,
majoro
os honorários recursais de 15 para 17% (dezessete por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a apelante beneficiária da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021